Tribunal: TJPA
Processo: 0905659-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905659-02.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: CLAUDIA HELENA DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL FORMAL. FALTA DE PROVA ESCRITA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares supostamente devidas por ex-aluna de curso de pós-graduação, sob fundamento de ausência de renovação contratual e de documentos comprobatórios da prestação dos serviços educacionais no período cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova escrita idônea que comprove a prestação dos serviços educacionais e a inadimplência da parte ré no período de 2018/2 e 2019; (ii) definir se houve renovação contratual válida para os semestres posteriores ao inicialmente pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes limitava expressamente sua vigência à primeira semestralidade do curso, condicionando a renovação à manifestação expressa do contratante e vedando sua recondução automática.

Não há nos autos qualquer documento formal, assinado ou reconhecido pela parte ré, que comprove a renovação contratual ou a manutenção do vínculo nos semestres subsequentes.

A mera juntada de histórico acadêmico interno e planilha de débito, elaborados unilateralmente pela instituição de ensino, não supre a exigência legal de prova escrita hábil, nos termos do art. 700 do CPC, nem demonstra de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços educacionais.

Inexistindo prova documental da assiduidade da parte ré ou de sua anuência com a continuidade do curso, inviável a constituição do crédito pretendido em sede de ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato renovado ou de qualquer documento formal que comprove a continuidade do vínculo contratual impede a cobrança de mensalidades escolares em ação monitória.

Documentos unilaterais produzidos pela instituição de ensino não são suficientes para demonstrar, por si sós, a prestação dos serviços educacionais e a inadimplência da parte ré.

A ação monitória exige prova escrita idônea que permita ao julgador formar juízo de probabilidade quanto à existência da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, 487, I, e 700, caput.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Cláudia Helena de Souza dos Santos, julgou procedentes os embargos monitórios opostos pela parte ré e, em consequência, declarou improcedente a pretensão monitória deduzida na exordial, sob o fundamento de ausência de renovação contratual e de elementos comprobatórios da prestação dos serviços educacionais no período cobrado.

A r. sentença, proferida nos autos originários, assim dispõe:

“Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 700 e seguintes, do CPC/2015, julgo procedentes os Embargos Monitórios interpostos, e na conformidade dos mencionados dispositivos, julgo IMPROCEDENTE a presente ação monitória. Em face da sucumbência condeno a parte autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que prestou regularmente os serviços educacionais no curso de pós-graduação em Envelhecimento e Saúde do Idoso, que a requerida participou das aulas e não quitou as mensalidades referentes ao segundo semestre de 2018 e ao ano de 2019, totalizando onze parcelas vencidas.

Aduz que os documentos acostados, como contrato, histórico acadêmico e planilha de débito, são suficientes para instrução da ação monitória. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e a consequente procedência da ação.

Contra razões a apelação ( ID 27820169)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão central debatida nos presentes autos consiste em verificar a existência ou não de contratação de empréstimo consignado entre as partes, bem como a configuração de danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

2.1.

Do pedido de afastamento da multa por embargos protelatórios

Sem razão.

Conforme se verifica nos autos, o banco apelante opôs embargos de declaração por duas vezes, sendo que no segundo embargo já havia o Magistrado esclarecido de forma suficientemente clara que as demais instituições financeiras haviam sido excluídas da lide em razão da celebração de acordo com a apelada, restando apenas o BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A no polo passivo da demanda.

A sentença foi expressa ao declarar que era dirigida exclusivamente ao BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A, não havendo qualquer obscuridade ou contradição que justificasse nova oposição de embargos declaratórios.

O direito ao recurso, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto e deve ser exercido com observância dos princípios da boa-fé processual e da lealdade. A reiterada oposição de embargos de declaração para questões já suficientemente esclarecidas configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, portanto, a condenação em multa por embargos protelatórios, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

2.2.

Da existência da relação contratual e da inversão do ônus da prova

No tocante ao mérito propriamente dito, a análise dos autos revela que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da existência da relação contratual.

A sentença recorrida destacou, com acerto, que o banco não juntou aos autos qualquer contrato escrito que comprovasse a efetiva contratação do empréstimo consignado pela autora. O Ministério Público de segundo grau confirmou esse aspecto ao consignar em seu parecer que o banco sequer anexou qualquer contrato à sua contestação, inexistindo elementos aptos a comprovar a contratação.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Ademais, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em exame, alegando o banco a existência de contratação válida, competia-lhe demonstrar esse fato constitutivo de seu direito por meio de prova documental, gravação telefônica, filmagem ou qualquer outro meio idôneo.

Em se tratando de fato negativo, qual seja, a ausência de contratação, inverte-se naturalmente o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar sua ocorrência efetiva. Não se pode exigir da parte autora que prove que não contratou determinado serviço, devendo o fornecedor comprovar que houve manifestação válida de vontade do consumidor.

A instituição financeira tem o dever de se certificar sobre a identidade de seus clientes, prestando os serviços com segurança e proteção adequadas. Não é admissível que o banco contrate com quem se lhe apresentar sem tomar as cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a contrair empréstimo, sob pena de facilitar a ação de falsários em patente prejuízo de terceiros de boa-fé.

A alegação do apelante de que a fraude somente poderia ser comprovada mediante perícia técnica não prospera. Isso porque a sentença não dependeu da conclusão pericial acerca de eventual falsificação de documentos ou assinaturas. O fundamento da decisão recorrida foi justamente a ausência de comprovação da própria contratação, o que independe de perícia e decorre diretamente da não apresentação do contrato ou de prova equivalente.

Não tendo o banco demonstrado a existência de contrato válido celebrado com a autora, forma-se presunção de veracidade das alegações iniciais, autorizando a conclusão de que os descontos realizados no benefício previdenciário foram indevidos.

2.3.

Dos danos morais e do quantum indenizatório

No que tange aos danos morais, encontram-se presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta lesiva (descontos indevidos), o dano (abalo à tranquilidade e dignidade da autora) e o nexo de causalidade entre ambos.

A autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, teve descontados de seu benefício valores referentes a contrato que não celebrou, o que evidentemente ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge sua esfera extrapatrimonial. A situação gera angústia, preocupação e sentimento de impotência, especialmente considerando a vulnerabilidade etária e econômica da parte lesada.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco da atividade, prevendo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no artigo 14 da Lei nº 8.078/90. A causa do dever de indenizar não precisa ser necessariamente um ato ilícito, podendo decorrer de ato lícito praticado no exercício da atividade empresarial, desde que cause dano ao consumidor.

Assim, configurado o dano moral, impõe-se o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, todavia, merece parcial acolhimento a pretensão recursal.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas das partes, a extensão do dano, o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa ao ofendido.

Analisando os parâmetros adotados por esta Segunda Turma de Direito Privado em casos análogos envolvendo descontos indevidos de empréstimos consignados não contratados, verifica-se que o valor fixado na sentença em R$8.000,00 mostra-se acima da média normalmente arbitrada para situações semelhantes.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter sancionatório e preventivo da medida, bem como a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

2.4.

Dos danos materiais e da repetição em dobro do indébito

No que concerne aos danos materiais, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo legal estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé do credor ou, ao menos, a ausência de engano justificável na cobrança.

No caso dos autos, a instituição financeira realizou descontos em benefício previdenciário sem possuir contrato válido que os amparasse, não tendo sequer apresentado documentação mínima que demonstrasse a regular contratação do serviço. A conduta vai além do mero erro escusável, revelando falha na segurança que se espera de uma instituição financeira no exercício de sua atividade.

O banco tinha o dever de se certificar adequadamente sobre a legitimidade da contratação antes de proceder aos descontos em folha de pagamento, especialmente tratando-se de benefício previdenciário de pessoa idosa, muitas vezes única fonte de sustento. A não observância desse dever revela postura contrária à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Assim, não se configura hipótese de engano justificável, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Mantenho, portanto, a condenação à repetição do indébito em dobro.

2.5.

Da correção monetária e dos juros de mora

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, assiste parcial razão ao recorrente.

A Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Portanto, tratando-se de decisão que arbitrou o quantum indenizatório, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento, e não a data da citação, como constou da sentença.

No tocante aos juros de mora, a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Assim, correta a sentença ao fixar como termo inicial dos juros de mora a data do desconto indevido, mantendo-se esse aspecto inalterado.

Corrijo, portanto, apenas o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, que deve incidir a partir da data deste acórdão.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 para R$5.000,00, mantidos os juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto indevido até o efetivo pagamento, devendo a correção monetária incidir a partir do arbitramento;

Mantidos os demais termos da sentença recorrida no que se refere à declaração de inexistência do contrato, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à condenação em multa por embargos protelatórios.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026